Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Vistos, etc. No ofício de Id. 58600558, o Juiz a quo informa que foi proferida sentença nos autos de origem. Nessas condições, em face da perda superveniente de objeto do recurso, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Relator